Tribunal: TJBA
Processo: 8040986-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040986-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A. Advogado(s): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT APELADO: JODENILTON DOS SANTOS QUEIROZ Advogado(s):IUCARA CILEA SOUZA DA SILVA, INDIARA NASCIMENTO DA CRUZ ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REVENDA DO IMÓVEL. QUESTÕES ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Urbamais Properties e Participações S/A em face de acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação interposta por aquela primeira. A embargante alega omissões e contradições no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre a possibilidade de constituição em mora via notificação extrajudicial e sobre prova que demonstraria revenda do imóvel antes da citação da embargante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição alegados pelo embargante, especialmente quanto: (i) à análise sobre a possibilidade de constituição em mora via notificação extrajudicial em contratos de parcelamento do solo urbano; e (ii) à suposta contradição sobre a revenda do imóvel antes da citação da embargante. III. Razões de decidir 3. Para serem admitidos os embargos declaratórios, é necessário que a decisão embargada padeça de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. 4. Quanto à alegada omissão sobre constituição em mora via notificação extrajudicial, o acórdão embargado analisou adequadamente a questão, consignando que a Lei 6.766/79 estabelece procedimento específico para constituição em mora em contratos de parcelamento do solo urbano, citando inclusive precedente do STJ (REsp 1.745.407/SP). 5. No que tange à alegada contradição sobre a revenda do imóvel antes da citação, o acórdão enfrentou devidamente a questão, estabelecendo que tal circunstância não poderia beneficiar a embargante, pois decorreu de conduta irregular e foi informada tardiamente, além de não ter sido comprovada mediante registro imobiliário. 6. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias ao julgamento, não havendo omissão a ser sanada, sendo que a pretensão da embargante visa, em verdade, rediscutir a matéria, o que não se admite pela via dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão embargada padeça de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Em contratos de parcelamento do solo urbano, a Lei 6.766/79 estabelece procedimento específico para constituição em mora, sendo insuficiente a mera notificação extrajudicial que não observe os requisitos legais. 3. A alegada revenda do imóvel comunicada tardiamente e sem comprovação através de registro imobiliário não afasta a responsabilidade da parte inadimplente." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; CC, art. 1.245; Lei 6.766/79, art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.745.407/SP; STJ, Súmula 76; STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8040986-36.2023.8.05.0001, sendo Embargante a Urbamais Properties e Participações S/A e Embargado Jodenilton dos Santos Queiroz, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator